Tribunal: TJSP
Processo: 2267014-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
r. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto legal.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267014-46.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 17/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2020

Data de publicação:

17/09/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Débito principal quitado por precatório. Saldo complementar. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade. Quantia que não ultrapassa o teto legal.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000871502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267014-46.2024.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ROBERTO
LUIZ ROSSINI BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2024.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267014-46.2024.8.26.0000 -Voto no 19.765
2
Agravo de Instrumento no: 2267014-46.2024.8.26.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ROBERTO LUIZ ROSSINI BARBOSA
Comarca: Suzano - 1a. Vara Cível
Voto no 19.765
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Débito principal
quitado por precatório. Saldo complementar. Expedição de
requisição de pequeno valor (RPV). Admissibilidade.
Quantia que não ultrapassa o teto legal.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz
Dr. Gustavo Henrichs Favero, nos autos da ação acidentária promovida por
ROBERTO LUIZ ROSSINI BARBOSA, ora em fase de cumprimento de
sentença, cujo teor rejeitou os argumentos da autarquia e determinou a
expedição de ofício requisitório para a satisfação do saldo residual, tratando-se
de diferença de juros não aplicados pela própria Administração quando do
pagamento do precatório, destacando que o valor da diferença não extrapola o
limite legal (incidente 04 fls. 52/53).
Sustenta o agravante, representado pelo Procurador
Federal Dr. Humberto Aparecido Lima, que como o débito principal foi pago
mediante precatório, o pagamento do saldo complementar deve seguir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267014-46.2024.8.26.0000 -Voto no 19.765
3
mesma modalidade e, assim, se dar por meio de precatório e não por RPV,
para que não ocorra o indevido fracionamento da execução. Acrescenta que
não se opõe ao pagamento da diferença, com a qual já houve concordância
expressa. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 01/07).
O presente agravo de instrumento aportou em meu
gabinete em 04/09/2024.
Recurso que prescinde, para julgamento, das providências
do artigo 1.019 e incisos do CPC/2015.
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação autárquica não prospera.
Isso porque o MM. Juiz, com razão, determinou que o
saldo remanescente seguirá o trâmite autônomo da RPV, esclarecendo que o
valor da diferença não extrapolou o limite legal, embora os valores iniciais
tenham sido percebidos por meio de precatório. Anotou que tal medida não
configura o fracionamento da execução (incidente 04 fls. 52/53).
In casu, trata-se de recebimento sucessivo de crédito e não
simultâneo. Assim, é mesmo caso de manter a expedição da RPV.
Explico.
O valor principal foi pago mediante precatório, contudo, a
execução não comportou integral satisfação do débito, em razão da conduta
autárquica, o que ensejou a apuração de diferenças.
Assim, não pode o autor ser penalizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267014-46.2024.8.26.0000 -Voto no 19.765
4
comportamento do INSS, que não quitou seu débito de uma só vez e ter que
enfrentar novamente o trâmite burocrático para a expedição de novo
precatório.
Sendo o saldo complementar inferior a sessenta salários
mínimos (R$ 16.252,79 para novembro/2018) o pagamento deve ser efetuado
por requisição de pequeno valor.
Assim, nos termos do art. 100, § 3o da Constituição
Federal e art. 128 da Lei 8.213/91, o pagamento será efetuado por requisição
de pequeno valor (RPV).
Esse é o entendimento desta C. Câmara Especializada:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SALDO COMPLEMENTAR.
EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV).
Insurgência contra decisão que, em incidente de RPV, determinou
o cancelamento do ofício requisitório, por tratar-se de diferenças
de precatório, entendendo pela necessidade de observância da
mesma forma de satisfação do principal, nos termos do artigo 4o,
§ 3o, inciso II da Resolução no 303/2019 do CNJ. Insurgência
devida.
Valor
inferior
a
sessenta
salários-mínimos.
Fracionamento da execução não configurado. Resíduo decorrente
de conduta exclusiva da autarquia. Segurado que já aguardou o
tramite do precatório, de modo que a expedição de R.P.V. não
implica em burla à ordem cronológica ou ao artigo 100, § 8o, C.F.
Jurisprudência
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
Entendimento pacificado desta Egrégia 17a Câmara de Direito
Público. Recurso do segurado. Cumprimento de sentença em ação
acidentária. Realizado o depósito Judicial do valor principal,
requereu o pagamento de complementação, em razão de erro na
correção por parte da autarquia. Valor homologado por decisão
judicial. Insurgência do INSS, no incidente de requisição de
pequeno valor indevida. Recebimento sucessivo de crédito e não
simultâneo. Execução não comportou integral satisfação do
débito, o que ensejou a apuração de diferenças. Saldo
complementar inferior a sessenta salários-mínimos. Pagamento
deve ser efetuado por requisição de pequeno valor. RECURSO
DO SEGURADO PROVIDO.”
(Agravo
de
instrumento
2185163-82.2024.8.26.0000;
Relator: Richard Pae Kim; julgado em 03/09/2024)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267014-46.2024.8.26.0000 -Voto no 19.765
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução

Saldo
remanescente
Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Admissibilidade Valor inferior a sessenta salários-mínimos
Inteligência do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, do
artigo 128 da Lei 8.213/91 e do artigo 17 da Lei 10.759/01
Recurso provido”
(Agravo de Instrumento 2299844-36.2022.8.26.0000; Relator
Alberto Gentil; julgado em 3 de abril de 2023)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Requisição de Pequeno Valor
Decisão que indeferiu o pagamento por meio de RPV, uma vez que
o valor original foi pago por precatório
Possibilidade de o
credor requerer a satisfação do seu crédito mediante RPV

Conduta única e exclusiva da autarquia, da qual resultou a
necessidade de cobrança do valor residual Credor que não pode
ser penalizado Inocorrência de fracionamento da execução
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO”

(Agravo
de
instrumento
2224743-61.2020.8.26.0000;
Relator: Marco Pelegrini; julgado em 14 de abril de 2021)
Em outras palavras, é lícito que o credor receba seu saldo
complementar por meio do pronto pagamento, qual seja, a RPV.
Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento,
desnecessária para sua configuração a referência expressa a artigos de lei,
bastando que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente
hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento,
nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator